Tribunal: TJPA
Processo: 0810638-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810638-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: YURI MACEDO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.MAIORIA DE VOTOS.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
Analisando as decisões segregatória proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e instrução processual, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, sobretudo pela fase em que já se encontra o processo de origem, já tendo sido o réu pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, parágrafo 2º, VII c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução processual) de igual modo restou escorreitamente delineada pelo Juízo de origem, considerando-se a gravidade concreta do delito no qual restou evidenciada a audácia do paciente ao participar do assassinato de um policial militar que teria sido atingido por vários disparos de arma de fogo, sem chances para que pudesse se defender, demonstrado sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime. Tendo ainda o Juízo ressaltado o fato de o paciente após o fato delitivo, ter se evadido do distrito da culpa, e após os policiais militares terem tomado conhecimento da localização do flagranteado e, posteriormente, de seus comparsas, estes ainda assim empreenderam fuga para um matagal e ainda trocaram tiros com a polícia. Em seguida a polícia logrou êxito em capturar o paciente ainda em posse de três munições intactas calibre 9mm.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. MAIORIA DE VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencida a Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810638-63.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL (OAB/PA n. 20.474) e RENATA CONCEIÇÃO CARDOSO DE OLIVEIRA FEITOSA (OAB/PA n. 28.664)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
YURI MACEDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL (OAB/PA n. 20.474)
e
RENATA CONCEIÇÃO CARDOSO DE OLIVEIRA FEITOSA (OAB/PA n. 28.664)
, em favor de
YURI MACEDO DE OLIVEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de setembro de 2020, por supostamente violar o 121, §2º, VII c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, permanecendo recolhido no sistema penal até a presente data.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinando a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6564888)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6850485):

“(...) 1. O Ministério Público Estadual, por meio de um dos seus representantes legais, com base no inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu em 29.10.2020 denúncia contra o nacional YURI MACEDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso na conduta prevista no art. 121, §2º, VII c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, sob acusação de no dia 29.10.2020, por volta das 15h30, no interior do imóvel denominado ‘Mercearia do Zé’, localizado na Antônio Baena, esquina da Visconde de Inhaúma, bairro da Pedreira, nesta Capital, em virtude de ter concorrido para que terceiros, utilizando-se de arma de fogo, ceifassem a vida da vítima GILVANDRO VALENTIM FERREIRA (ID. 26928313).

2. Laudo de necropsia médico legal (ID. 26928539, PÁGS. 4/9).

3. Recebimento da denúncia em 01.12.2020 (ID 26928473).

4. Representação formulada pela autoridade policial requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em 22.09.2020, pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital (ID’S. 26928455, PÁGS. 11/14; 26928457, PÁGS. 1/4).

5. Pedido de revogação da prisão preventiva formulada em desfavor do réu, ora paciente (ID’S. 26928461, PÁGS. 9/11; 26928462, PÁGS. 1/10; 26928463 – PÁGS. 1/5). Manifestação do Ministério Público pugnando pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do réu, para que seja mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do réu (ID. 26928471 – PÁGS.9/12).

6. Decisão prolatada por este juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa do réu, ora paciente (ID 26928477).

7. Citação pessoal do réu (ID 26928476, PÁG. 1).

8. Resposta à acusação apresentada pela defesa do réu, ora paciente (ID. 26928478).

9. Audiência de instrução designada para o dia 26.04.2021, às 09:30 (ID 26928480).

10. Despacho prolatado por este juízo redesignado a audiência outrora designada para o dia 26.04.2021 para o dia 19.05.2021, às 09:30, em virtude da pandemia do COVID-19 (ID 26928541).

11. Audiência não realizada no dia 19.05.2021, por razões de o magistrado estar realizando outra audiência, razão pela qual redesignou-se o ato processual para o dia 21.05.2021, às 09:00 (ID. 28132053).

12. Audiência não realizada no dia 19.05.2021, por razões de problemas técnicos relacionados a internet da testemunha arrolada pela acusação, razão pela qual o juízo resdesignou para o dia 23.08.2021, às 09:00 (ID. 28140758).

13. A defesa, na pessoa dos advogados, Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral, OAB/PA nº 20.474 e Dra. Renata Conceição Cardoso de Oliveira, OAB/PA nº 28.664, protocolou novo pedido de revogação de prisão requerido em favor do acusado Yuri Macedo de Oliveira, ora paciente, perante este juízo criminal, com base nos argumentos acostados aos autos (ID. 27410639). Parecer do Ministério Público manifestando-se pelo indeferimento do novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do réu, ora paciente (ID 27755121).

14. Decisão prolatada por este juízo indeferindo novo pedido de revogação formulado em favor do réu, ora paciente (ID. 28150205).

15. Audiência de instrução realizada no dia 23.08.2021. Na ocasião foram ouvidas quatro testemunhas, duas arroladas pela acusação e duas arroladas pela defesa. Ato contínuo, o réu, ora paciente, foi devidamente qualificado e interrogado e, ao final, foi pronunciado. Por sua vez, o juízo manteve a prisão preventiva outrora decretada (ID’s. 32552550; 32671976; 32673427).

16. Irresignado, o réu, ora paciente, interpôs recurso em sentido estrito (ID’s. 33015325; 33021464), bem como apresentou as respectivas razões recursais (ID. 33967508). Contrarrazões apresentadas pelo órgão do Ministério Público (ID. 34977048).

17. Decisão prolatada por este juízo sustentando a decisão de pronúncia, nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal (ID. 35332367). (...)”
(sic)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6850485)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo trecho da decisão de decretação da custódia preventiva do paciente (ID n. 6653682 - Pág. 02/06), senão vejamos:

“(...) Verifico, ademais, que há necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o flagranteado, em companhia de outras pessoas, utilizando-se de uma motocicleta e posteriormente de um carro para a fuga, teria praticado o crime de homicídio qualificado com disparos de arma de fogo na vítima, que era sargento da Polícia Militar, e veio a falecer. Após o cometimento do delito o flagranteado e seus parceiros teriam abandonado a motocicleta e empreendido fuga em um automóvel.

Ao tomarem conhecimento dos fatos e das características do automóvel, policiais militares iniciaram diligências que culminaram na localização do flagranteado e, posteriormente, de seus comparsas, os quais empreenderam fuga para um matagal e ainda trocaram tiros com a polícia, mas conseguiram fugir.

O relato dos autos denota a audácia do autuado ao participar do assassinato de um policial militar que teria sido atingido por vários disparos de arma de fogo, sem chances para que pudesse se defender, demonstrado sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a cometer crimes e afetar a paz social. (...)

(...) Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. (...)”

Transcrevo ainda, na parte que interessa, excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente (ID n. 6561637):

“(...) In casu, a medida cautelar faz-se necessária em desfavor do réu, pois depois de ter praticado o crime, este evadiu-se do distrito da culpa, empreendendo fuga do local do crime, não sendo mais visto pelas proximidades do local do fato, somente sendo preso em Marituba.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal (HC 307469/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 03/03/2015,DJE 23/03/2015; RHC 036608/BA,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015,DJE 20/03/2015; RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015).

Ademais, a defesa do acusado aduz, em síntese, que a medida cautelar ora guerreada deve ser revogada em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

No caso em testilha, a argumentação trazida pela defesa do réu não encontra guarida na jurisprudência pátria, visto que, a revogação por excesso de prazo deve ser aferida considerando as peculiaridades do caso concreto, não realizando uma soma aritmética dos dias em que o réu esteve recluso.

Compulsando com parcimônia a decisão supracitada, verifica-se que os argumentos aduzidos pela defesa do reú Yuri Macedo de Oliveira não se subsomem à hipótese ensejadora de revogação de prisão preventiva por excesso de prazo, uma vez que não há inércia, tampouco culpa do aparelho estatal para a regular tramitação do processo em epígrafe, motivo pelo qual a manutenção da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe.

No caso em testilha, o processo está sendo impulsionado de forma razoável, tramitando de forma regular, tendo, inclusive, sido designada data para a realização da oitiva das demais testemunhas arroladas pelo Parquet.

Ademais, cumpre ressaltar que a pandemia do COVID-19, por si só, não é fato ensejador idôneo para que a medida cautelar seja revogada, de modo que o pedido de revogação deve ser apreciado considerando o caso concreto.

(...)

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo o parecer do Ministério Público (ID. 27755121), INDEFERIR, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do réu YURI MACEDO DE OLIVEIRA.(...)”
.

Por fim, trago a lume o trecho da decisão que manteve em sede de Sentença de Pronúncia a prisão preventiva do paciente (ID n. 6561634):

“[...] Considerando a decisão de pronúncia e o pedido formulado pelo Nobre Representante do Órgão do Ministério Público Estadual, e como forma de assegurar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e seguintes do CPP, hei por bem, de forma concisa e sucinta, manter a prisão preventiva do pronunciado aqui presente YURI MACEDO DE OLIVEIRA [...]”.

No tocante a esta última decisão, em que pese minimamente fundamentada, foi prolatada em sede de Sentença que pronunciou o paciente, pois devidamente comprovada a materialidade do delito de homicídio qualificado e os indícios de autoria, e diante da inalterabilidade da situação processual do paciente, em atenção à cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), o Juízo de origem, manteve a segregação cautelar deste.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal, no mesmo sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 29 de agosto de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(HC N. 0806211-91.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 03/09/2019) (grifou-se)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA EM 22.08.2019. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO PARQUET, CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS À FORMALIZAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que conforme relatado o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que concluído o inquérito, o órgão ministerial requereu o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, o que foi acatado, sendo cumprida a diligência e, então, oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida, no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 01/10/2019. Assim sendo, o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à necessidade de realização de novas diligências, consideradas pelo Parquet como indispensáveis à formalização da acusação. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento. 2.
Quanto à tese de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima, bem como no exame de corpo de delito. Verificou estar demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP.
Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 25/07/2019, o juízo a quo entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, salientando que o paciente não reside há muito tempo no distrito da culpa, tendo juntado comprovante de residência no nome de outra pessoa e, apesar de ter declarado que exerce atividade lícita como vigilante, não logrou comprovar nos autos. Ressaltou que não foram trazidos fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida. 3. Desta forma, observa-se que o decisum se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 16 de setembro de 2019. Desembargador Rômulo Nunes Relator

(HC n. 0806756-64.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/062019, Publicado em 17/09/2019) (grifou-se)

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e instrução processual, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, sobretudo pela fase em que já se encontra o processo de origem, já tendo sido o réu pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, parágrafo 2º, VII c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução processual) de igual modo restou escorreitamente delineada pelo Juízo de origem, considerando-se a gravidade concreta do delito no qual restou evidenciada a audácia do paciente ao participar do assassinato de um policial militar que teria sido atingido por vários disparos de arma de fogo, sem chances para que pudesse se defender, demonstrado sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime. Tendo ainda o Juízo ressaltado o fato de o paciente após o fato delitivo, ter se evadido do distrito da culpa, e após os policiais militares terem tomado conhecimento da localização do flagranteado e, posteriormente, de seus comparsas, estes ainda assim empreenderam fuga para um matagal e ainda trocaram tiros com a polícia. Em seguida a polícia logrou êxito em capturar o paciente ainda em posse de três munições intactas calibre 9mm.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/11/2021